Tribunal: TJSP
Processo: 2022544-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. Pretensão de expedição de ofícios para localização de criptoativos, bem como identificação de valores enviados pelo executado ao exterior. Cabimento, em parte. 2. Criptomoedas. Intervenção judicial justificada, dada a recusa das corretoras em fornecer informações sem ordem judicial e a inexistência de regulamentação específica pelo Banco

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. Pretensão de expedição de ofícios para localização de criptoativos, bem como identificação de valores enviados pelo executado ao exterior. Cabimento, em parte. 2. Criptomoedas. Intervenção judicial justificada, dada a recusa das corretoras em fornecer informações sem ordem judicial e a inexistência de regulamentação específica pelo Banco Central. 3. Ativos digitais com valor econômico, elevada liquidez e passíveis de penhora. Declaração fiscal do devedor informando a titularidade de elevada quantia em moeda digital. 4. Precedentes. Jurisprudência iterativa deste E. Tribunal de Justiça. 5. Necessidade, contudo, que o agravante indique, em 05 (cinco) dias, as corretoras a serem notificadas para identificação de ativos digitais, uma vez que silente o recurso a respeito. 6. Expedição de ofícios para investigação de valores enviados ao exterior. Rejeição. 7. Prematuridade do acolhimento de ambos os pedidos, considerando a potencial suficiência dos criptoativos à satisfação da execução. 8. Recurso provido, em parte.